Tribunal: TCU
Processo: 037.642/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que julgou improcedente representação acerca de supostas violações aos princípios jurídicos no âmbito de consulta pública para alteração de normativos aplicáveis à micro e à minigeração distribuídas de energia elétrica no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedidos de Reexame interpostos pelo Instituto Nacional de Energia Limpa (INEL), pela Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) e pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) em face do Acórdão 3063/2020-TCU-Plenário (rel. min. Ana Arraes); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 3063/2020-TCU-Plenário , por perda de objeto, em razão da sanção da Lei 14.300, de 6 de janeiro de 2022, que instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS); 9.2. não conhecer dos presentes Pedidos de Reexame, por falta de interesse recursal, em face da insubsistência da decisão recorrida; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Economia, à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização do Senado Federal e à 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 9.4. arquivar estes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno.